Tribunal: TJSP
Processo: 9000593-82.2010.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Execução fiscal. São Paulo. ICMS. Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. Possibilidade. Paralisação da execução fiscal por mais de 6 (seis) anos, sem que a exequente se manifestasse. Inteligência do art. 40, § 4o, da Lei no 6.830/80 e da Súmula no 314 do Superior Tribunal de Justiça. Reexame necessário não provido.